Tribunal: TJSP
Processo: 1026963-66.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de parcelas do prêmio de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos, para afastar da execução a cobrança relativa ao prêmio vencido em 27.08.2015. Inconformismo. Alegação de que o cancelamento deveria ter sido solicitado com 60 dias de antecedência, nos termos da Resolução no 195/2009 da ANS. Não

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de parcelas do prêmio de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos, para afastar da execução a cobrança relativa ao prêmio vencido em 27.08.2015. Inconformismo. Alegação de que o cancelamento deveria ter sido solicitado com 60 dias de antecedência, nos termos da Resolução no 195/2009 da ANS. Não acolhimento. Resolução posterior ao contrato celebrado. Inaplicabilidade. Prevalência da cláusula contratual 10.1, alínea a, que estabelece o prazo de 30 dias. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026963-66.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SANTO EXPEDITO DESIGN LTDA. - EPP, é apelado/apelante SUL AMERICA
SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026963-66.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5.442
Apelação no 1026963-66.2016.8.26.0002
Apelantes/Apeladas: Santo Expedito Design LTDA EPP e Sul América
Companhia de Seguros Saúde
Comarca: São Paulo
Voto no 5.442
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de parcelas do
prêmio de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes
os
presentes
embargos, para afastar da execução a cobrança relativa ao
prêmio vencido em 27.08.2015. Inconformismo. Alegação
de que o cancelamento deveria ter sido solicitado com 60
dias de antecedência, nos termos da Resolução no 195/2009
da ANS. Não acolhimento. Resolução posterior ao contrato
celebrado.
Inaplicabilidade.
Prevalência
da
cláusula
contratual 10.1, alínea a, que estabelece o prazo de 30 dias.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação (fls.280/287 e
291/308) interpostos respectivamente por Santo Expedito Design Ltda
EPPE e Sul América Companhia de Seguros Saúde, contra a r. sentença de
fls. 260/265, cujo relatório se adota, que nos autos de embargos à execução
opostos por Santo Expedito Design Ltda- EPP, julgou “parcialmente
procedentes os presentes embargos do devedor, para afastar da execução a
cobrança relativa ao prêmio vencido em 27/08/2015. Julgo extinto o
processo, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026963-66.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5.442
a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas destes embargos e da execução. Condeno cada parte a pagar
honorários ao patrono da parte contrária, à razão de 5% sobre o valor
atualizado da causa na execução proveito econômico obtido por cada qual
(CPC, art.85, §§2o e 14o).”
Pleiteia a apelante Santo Expedido a reforma da
sentença. Defende que o juízo de piso deixou de se pronunciar acerca da
inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do CDC, o
que não se pode admitir. Por outro lado, defende que, com o reconhecimento
do juízo “a quo” acerca do cancelamento do seguro em razão de não
pagamento do prêmio, nos termos da cláusula 13.9, de rigor a
descaracterização da mora. Defende a condenação da apelada na devolução
em dobro do valor indevidamente cobrado, pugnando, ainda, para que a Sul
América seja condenada exclusivamente aos ônus sucumbenciais. (fls.
280/287).
A Sul América também apela. Defende que, dentre as
hipóteses expressamente previstas como meios de extinção de contrato
encontra-se aquela que prevê a extinção por inadimplemento do segurado,
sendo certo que “estabeleceu-se um prazo mínimo de 60 dias de
antecedência para se efetivar o cancelamento do contrato, seja por
inadimplemento, seja por solicitação do segurado.”. Insiste que a Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS dispõe, em seu artigo 17, a necessidade de
notificação prévia de 60 dias para extinção do contrato por resilição unilateral
imotivada. Defende que, como não poderia deixar de ser, se a seguradora
presta a cobertura securitária, faz jus ao recebimento do respectivo prêmio.
Contrarrazões ofertadas à fls. 314/336.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026963-66.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5.442
Decisão monocrática de fls. 356/357 decretou a
deserção do recurso interposto pela Santo Expedito Design LTDA EPP.
Contra referida decisão houve a oposição de aclaratórios, que não foram
acolhidos (fls. 375/377).
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva, com recolhimento de custas, a apelação
interposta pela Sul América é recebida no duplo efeito, nos termos do artigo
1.012, caput, do CPC.
Pois bem.
Trata-se de embargos à execução opostos pela
executada Santo Expedito Design LTDA em face da Sul América, ora
apelante, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (contrato de
seguro). Pugna a companhia seguradora, em razão dos serviços prestados,
pelo recebimento de R$ 14.938.08, relativos aos prêmios vencidos em
27.07.2015 e 27.08.2015. Discorre acerca do cancelamento do contrato, que
teria se dado por telefone, relatando que desde então (junho de 2015),
nenhum dos beneficiários utilizou mais os serviços da seguradora. Refere
que, para sua surpresa, mesmo sem utilizar dos serviços, veio a receber os
boletos “para pagamento dos prêmios com datas de vencimentos posteriores
ao cancelamento do seguro.” Daí a oposição dos presentes embargos.
A
r.
sentença
questionada
julgou
o
pedido
parcialmente procedente, afastando da execução apenas e tão somente a
cobrança relativa ao prêmio vencido em 27.08.2015, motivo de
inconformismo de ambas as partes.
Inicialmente, necessário repisar que apenas o apelo da
Sul América será objeto de conhecimento, na medida em que, como visto, a
apelação da Santo Expedito Design foi julgada deserta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026963-66.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5.442
Pois bem.
É caso de manutenção da r. sentença.
Insiste a recorrente que, para cancelamento do
contrato, seja por inadimplemento, seja por solicitação do segurado, há de se
respeitar o prazo mínimo de 60 dias de antecedência constante do artigo 17
da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
Ocorre que o julgador a quo, de forma bastante
pormenorizada, esclareceu que a mencionada resolução da Agência Nacional
de Saúde somente entrou em vigor em outubro de 2009, de modo que
inaplicável à hipótese dos autos, seja porque posterior ao contrato celebrado,
seja porque não possui ela força de lei, não podendo, portanto, seus termos
sobreporem-se àqueles constantes do instrumento firmado entre as partes.
Desta feita, de rigor a prevalência da cláusula
contratual 10.1, alínea “a”, que assim dispôs:
“ O seguro estará sujeito ao cancelamento, sem direito
à devolução dos prêmios pagos, nas seguintes
situações:
a) Por solicitação do Estipulante e/ou da Seguradora,
mediante comunicação por escrito à outra parte, com
no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à data
efetiva do cancelamento, que deverá ser sempre para
o último dia que antecede a próxima fatura a ser
paga.”
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, e pelos demais aqui acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026963-66.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5.442
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supratranscritos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica